Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PROVA SUMÁRIA DA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que a parte autora celebrou o negócio jurídico na qualidade de responsável legal da pessoa jurídica embargante, ausente interesses próprios, resta manifesta a sua ilegitimidade ativa para a causa.
2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral se tornar prescindível para o deslinde da causa, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
3. Constatado que o juízo a quo, além de não se manter omisso no que diz respeito às razões para o indeferimento da produção de prova testemunhal, esclareceu inexistir a dita violação ao princípio da congruência ou da adstrição, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Os Embargos de Terceiro constituem instituto processual disponível àquele que, apesar de não ser parte no processo, pretende o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
5. Trata-se de procedimento especial sumário em que o embargante deve fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme inteligência do art. 677 do Código de Processo Civil.
6. Diante da ausência de elementos mínimos de prova a considerar o embargante possuidor dos imóveis penhorados, enquanto aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, não deve ser julgada procedente a pretensão formulada em Embargos de Terceiro.
7. Recurso conhecido e não provido.